Tribunal: STF
Processo: RE 635103
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. OMISSÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUSCETÍVEL DE SER DESCONSTITUÍDO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 100, §§ 1º E 4º, DA CF/88. INAPTIDÃO PARA INFIRMAR O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.